Tribunal: TJDFT
Processo: 0720704-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0720704-84.2024.8.07.0000 REQUERENTE: THALISSON JEFFERSON PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado THALISSON JEFFERSON PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (ID 59355163), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/19 quanto aos novos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 59381113). A douta Defensoria Pública (ID 59897392) informou que o requerente cumpre pena total de 16 anos e 8 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 5 anos, 5 meses e 13 dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0400788-34.2020.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator